Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-04.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA.
1. Nos termos do art. 25 do Código Penal, são requisitos da legítima defesa: a) a agressão deve ser injusta (conduta comissiva ou omissiva contrária ao direito); b) atual ou iminente (presente, em curso); c) uso moderado dos meios necessários; d) proteção de direito próprio ou de terceiros; e) conhecimento, pelo agente, da situação de fato justificante. 1.1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa de terceiro se os elementos de prova carreados aos autos não evidenciam a contemporaneidade da agressão sofrida. 1.2. Também não se revela presente a legítima defesa própria, porquanto não demonstrado o uso moderado dos meios necessários: mesmo após desarmar a vítima, agentes decidiram escalar as agressões, em manifesto excesso, desferindo golpes com faca, garrafa e pedra.
2. Para a doutrina e a jurisprudência, deve ser afastada a culpabilidade se, diante das circunstâncias nas quais praticada a infração, não se exigia do agente a atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. 2.1. Evidenciado que os jovens tinham alternativa viável e lícita aos fatos imputados, não há margem para o acolhimento da exculpante.
3. Não obstante o caráter excepcional da internação (art. 122, §2o, ECA), a medida deve prevalecer quando a sua imposição está lastreada na gravidade concreta dos fatos, nas condições pessoais dos agentes e no contexto social no qual estão inseridos, em cotejo com o propósito de reeducação e reabilitação.
4. Recurso conhecido e desprovido.